Tribunal: TJDFT
Processo: 0730024-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730024-03.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CAMILA VASSALO DE SOUSA, ROBSON SANTOS DE SOUSA RECORRIDAS: ANY MARGARETE DE JESUS, ARONILDA CORINA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL E SOBRE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores recebidos a título de restituição de Imposto de Renda e negou o pleito de constrição parcial da remuneração mensal auferida por uma das agravadas. 2. A devolução dos valores vertidos em excesso a título de Imposto de Renda, promovida pelo Fisco aos contribuintes, não altera a natureza jurídica da importância decotada. Por conseguinte, nos casos em que o imposto retido recai sobre verba de natureza salarial – situação verificada na espécie – a quantia restituída preserva a natureza alimentícia original. 3. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente encontra exceção quando confrontada com a pretensão de contrição para pagamento de dívida de natureza alimentícia. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem mitigado o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS). 4. O pleito de constrição parcial da remuneração mensalmente auferida, lastreado na exceção implícita apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra óbice na falta de margem financeira para descontos, sem prejuízo à dignidade da devedora. 5. A penhora sobre os valores futuramente percebidos a título de restituição de imposto de renda deve ser encarada de modo diverso. Isso porque, a despeito de conservar a natureza alimentar, a restituição, por ser eventual e episódica, não está diretamente vinculada às despesas mensais correntes, inerentes à subsistência da recorrida, razão pela qual admite constrição parcial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido divergido da interpretação dada pela Corte Superior no sentido de que é possível relativizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da primeira recorrida. Contudo, deixam de indicar afronta a qualquer dispositivo legal e de realizar o imprescindível cotejo analítico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao indicado dissenso pretoriano por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). Além disso, para se aferir a possibilidade, no caso concreto, de se fixar percentual de desconto sobre os proventos da devedora, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1612068/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015